Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700871-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Na inicial, a autora pediu a rescisão do contrato de aquisição do terreno localizado na QN 502, conjunto 12, Lote 02, Samambaia, mediante licitação pública, com a restituição integral de todas as parcelas pagas, com exceção do sinal/caução de negócio, que deve ser retida em favor da Terracap (ID 37803249). Na sentença, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que o edital de contratação não prevê a possibilidade contratual do distrato e que a ocorrência da mora não resultará no distrato, mas sim na alienação fiduciária em prol da parte credora, na medida em que está foi a modalidade eleita de garantia do pagamento da dívida. Em face da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa atualizado, que segundo a petição inicial é de R$ 1.778.300,66 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, trezentos reais e sessenta e seis centavos) (ID 37804401). Nas razões da apelação, a autora pede a concessão de tutela de urgência para suspender os pagamentos do contrato. No mérito, postula a reforma da sentença para que seja determinada a rescisão do contrato celebrado entre as partes com a devolução integral de todas as parcelas pagas, com exceção do sinal/caução de negócio que deve ser retido em favor da Terracap, corrigidos monetariamente pelo IGPM desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado até o efetivo pagamento (ID 37804406). Assevera que não guarda mais condições financeiras de arcar com o pagamento das 106 parcelas vincendas, pois o IGPM sofreu um aumento exponencial em razão da pandemia da COVID-19, chegando a uma variação de quase 41% ente 2020 e 2021, e o aumento de preço dos insumos da construção civil impossibilitou a comercialização de seus produtos. Argumenta que o valor da terceira prestação adimplida pela requerente em 05/08/2015 foi de R$ 16.777,74 enquanto a septuagésima oitava foi de R$ 33.230,27. Assinala que o dobro de aumento na parcela e nos preços dos insumos, torna enormemente desequilibrada a relação jurídica inicialmente firmada entre as partes ora litigantes, ainda mais quando superveniente uma situação de crise econômica generalizada. Pontua que o valor do terreno na época em que foi adquirido tinha o preço total de R$ 1.609.999,99, sendo que até o presente momento já pagou R$ 1.858.800,66 (um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos reais e sessenta e seis centavos) e ainda faltam mais 100 parcelas vincendas (ID 37804406). Afirma que busca a melhor resolução para ambas as partes contratantes, uma vez que se permitirá recompor financeiramente, impedirá uma decretação muito possível de falência, assim como impede a empresa pública de sofrer com eventual “calote” ou ausência de pagamento devidos pela contratada. Defende buscar o melhor cenário, haja vista que a inadimplência não é de seu interesse assim como também não é da TERRACAP como vendedora (ID 37804406). Discorre que o julgado não se atentou ao cenário fático descrito na inicial e que jamais pretendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o item 79 do Edital Licitatório confere ao ora apelante a faculdade de pleitear a rescisão contratual, explicitando, inclusive, o procedimento a ser adotado pela TERRACAP, em caso de tal cenário. Enfatiza que não há inadimplência de sua parte pois encontrava-se totalmente adimplente, sem nenhum débito, quando as parcelas foram suspensas por decisão liminar (ID 37804406). Acrescenta que o procedimento da alienação fiduciária em garantia não impossibilita a rescisão contratual, pois prevista em instrumento convocatório, mediante o exercício do direito de arrependimento. Sustenta que a natureza jurídica dos contratos de compra e venda firmados com a TERRACAP não estão adstritos ao disposto na Lei 9514/1997, uma vez que se trata de aquisição de imóvel por meio de licitação, onde o preceito da vinculação ao edital de licitação prepondera (ID 37804406). Entende que não se pode obrigar uma das partes a continuar se submetendo a onerosidade excessiva quando essa deduz pleito rescisório fundado na completa impossibilidade de continuidade do pagamento das prestações mensais, mormente quando o contrato licitatório firmado entre as partes ora litigante prevê expressamente a possibilidade de rescisão do contrato, inclusive explicando o procedimento e as formas de restituição de valores (ID 37804406). Decido Segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do recorrente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A rescisão por iniciativa unilateral do contrato é direito potestativo, fundado na livre manifestação de vontade, desde que observadas as consequências jurídicas a serem suportadas. Ademais, o item 79, capítulo XI, do edital licitatório 1/2015 da TERRACAP (ID 37803252 - Pág. 14) prevê a possibilidade da rescisão contratual. “79. Em caso de rescisão do Contrato, serão compensados, das parcelas a serem eventualmente devolvidas pela Terracap, os valores de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva imissão da Terracap na posse”. O referido dispositivo não foi reproduzido na escritura definitiva. No entanto, conforme consta do item II da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel (ID 37803253 - Pág. 2), o Edital de Licitação Pública 1/2015 integra a escritura, independentemente de transcrição ou anexação. Assim, o pleito autoral é lícito e possível, posto que o edital de licitação e a escritura pública de compra e venda fazem lei entre as partes, em virtude do princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 3o, da Lei 8.666/93: “Art. 3o: A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. Ademais, ainda que o negócio jurídico entabulado entre as partes tenha características de direito público, não há como afastar a consideração da manifestação da livre vontade dos contratantes, que deve perdurar ao longo de toda a execução do ajuste. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA EM EDITAL DE LICITAÇÃO. RETENÇÃO DE ARRAS (ART. 418, CC). INDENIZAÇÃO ADICIONAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO (ART. 419, CC). JUROS. DECORRÊNCIA DA MORA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se restou devidamente comprovada a existência de cláusula em edital de licitação, dispondo acerca da possibilidade de rescisão contratual de compra e venda do imóvel público vendido pela Terracap, não há falar em ofensa à Lei n. 8.666/93. 2. Nos termos do art. 418 do Código Civil, se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Eventual indenização suplementar depende de prova do prejuízo, conforme dispõe o art. 419 do mesmo diploma legal (...)” (20160110715909APC, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 24/07/2017). “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. DISTRATO. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA ACOLHIDAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 4. Se o pacto em análise se caracteriza como contrato administrativo sobre o qual incide as normas e preceitos de direito público e, supletivamente, as normas de direito privado, conforme se depreende dos artigos 1o; 2o e 54 da Lei 86666/93, nada obstante o gravame da alienação fiduciária dado ao imóvel em questão, a própria lei interna que rege o procedimento administrativo licitatório, ou seja, o edital, traz a possibilidade de rescisão judicial. Portanto é legítimo o direito à rescisão contratual pelo comprador, com a ressalva de se submeter às consequências previstas para a rescisão (...)” (20160110687415APC, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 08/03/2018). Nesse descortino, restando comprovada a existência de cláusula prevendo a possibilidade da rescisão contratual em edital de licitação de compra e venda de imóvel público vendido pela TERRACAP, é legítimo o direito à rescisão contratual sem que haja ofensa à Lei 8.666/93, submetendo-se as partes às consequências previstas, não obstante a cláusula de alienação fiduciária relativa ao imóvel. Ademais, demandante apresentou extrato atualizado do Demonstrativo de Cálculo do Saldo Devedor do Imóvel, emitido pela própria Terracap, oportunidade em que se verificou não existir qualquer valor em mora, atrasado, a menor, ou qualquer coisa do tipo (ID 114517969). Portanto, não prospera o fundamento contido na sentença de haveria inadimplência. No que se refere à devolução dos valores à parte autora, consta na minuta de escritura pública de compra e venda de imóvel urbano – Edital no 1/2015 que “VIII) - Na hipótese de distrato ou rescisão judicial da presente escritura, pelo inadimplemento das condições constantes deste instrumento, o(a) OUTORGADO(A) COMPRADOR(A) perderá em favor da OUTORGANTE VENDEDORA a importância paga como princípio de pagamento constante da Cláusula Segunda, cujo valor será à época devidamente atualizado” (ID 37803252 – Pág. 16) Já o Item IX da mesma minuta dispõe que: “Em caso de rescisão do contrato, em havendo débito regularmente apurado de IPTU/TLP e, ocorrendo a hipótese de devolução das prestações pagas, à exceção do princípio de pagamento, será procedida a compensação entre os valores eventualmente pagos pela OUTORGANTE VENDEDORA à título de IPTU, TLP e ITBI com o total das parcelas a serem devolvidas”. Dessa forma, o próprio negócio realizado entre as partes já estabelece o valor de retenção na hipótese de distrato por culpa do outorgado, em consonância com o artigo 475 do Código Civil: “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Destarte, a devolução das parcelas relativas à compra do imóvel constitui evidente consequência natural da rescisão do contrato, pois tem o condão do restabelecimento das partes ao status quo ante, mormente quando prestigiada a cláusula de retenção expressamente descrita no pacto celebrado. Portanto, a requerida deve restituir à autora os valores despendidos para a aquisição do bem imóvel, à exceção do sinal, não havendo se falar em indenização pelos custos operacionais do negócio e tempo de uso do imóvel, pois ausente previsão contratual a respeito. Assim, rescindido o contrato e retornando o imóvel aos domínios da parte ré, à autora assiste o direito de reaver a quantia desembolsada ao longo de sua execução, abatidos os valores pagos a título de sinal, além daqueles desembolsados pela requerida para fazer frente a impostos incidentes sobre o imóvel em questão. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar a suspensão dos valores devidos pelo recorrente. Publique-se; intimem-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator